Tribunal: STF
Processo: RHC 259342
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 213.233/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o recorrente, que cumpre pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em razão da prática do crime de tráfico de drogas, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. Precedente. 



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, de sua concessão aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 



    3. No caso, não foi demonstrada a necessidade de tratamento médico fora do presídio. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: “Edelcio Ferreira apresenta dores lombares crônicas, limitando suas atividades diárias e necessitando de acompanhamento terapêutico constante. Paciente relata dor lombar persistente, que se agravou nos últimos meses. As limitadas funcionais tem impactado negativamente sua qualidade de vida, dificultando a execução de atividades diárias e laborais”. Em razão disso, requer o provimento do recurso para cumprir a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Convém registrar, de todo modo, que o Superior Tribunal de Justiça confirmou a conclusão do Tribunal de origem quanto à inviabilidade do cumprimento da pena do ora paciente em regime de prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    No caso, o Tribunal estadual manteve o indeferimento da prisão domiciliar, em aresto assim fundamentado: 



    [...] a decisão de origem, longe de carecer de motivação, analisou detidamente os elementos dos autos, concluindo que o relatório médico (seq. 497.3) não demonstrava a necessidade de tratamento externo e que analgésicos poderiam ser fornecidos no presídio. 



    Imperioso mencionar que o juízo da execução, provocado legitimamente pelo Ministério Público, agiu dentro de sua competência ao reavaliar o estado de saúde do paciente, constatando que a crise que justificou a prisão domiciliar foi superada. 



    Ademais, cumpre destacar que a própria decisão que concedeu o benefício da prisão domiciliar estabeleceu como condição a apresentação de relatório mensal acerca do desenvolvimento do tratamento médico, subscrito por médico identificado por nome e carimbo de registro profissional, com minuciosa descrição do que realizado e devido prognóstico. 



    A ausência de cumprimento satisfatório dessa exigência, verificada nos autos, reforça a legitimidade da revogação, dispensando qualquer audiência de justificação prévia, pois a manutenção do benefício estava expressamente vinculada à demonstração contínua de sua necessidade, o que não ocorreu. 



    Tem-se, portanto, que a Corte estadual indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar pelo fato de que não foi demonstrava a necessidade de tratamento externo e de que analgésicos poderiam ser fornecidos no presídio. 



    No contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, conforme se extrai do seguinte precedente: [...]. 



    Verifica-se que as instâncias ordinárias, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar formulado pelo requerente. Ressaltaram, inclusive, que, ao contrário do alegado, “a decisão de origem, longe de carecer de motivação, analisou detidamente os elementos dos autos, concluindo que o relatório médico (seq. 497.3) não demonstrava a necessidade de tratamento externo e que analgésicos poderiam ser fornecidos no presídio”.



    Nesse contexto, a modificação do entendimento adotado pelas instâncias precedentes quanto às alegações do impetrante exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente